Tribunal: TJDFT
Processo: 0741503-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0741503-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JUAREZ FELIX DOS SANTOS REU: ZELITA FELIX DOS SANTOS, FAGNER FELIX DOS SANTOS, FLAVIO FELIX DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JUAREZ FÉLIX DOS SANTOS em desfavor de ZÉLITA FÉLIX DOS SANTOS E OUTROS, objetivando a desconstituição da sentença proferida pela 2a Vara Cível de Brasília, na ação de arbitramento de aluguel 0701744-19.2020.8.07.0001, a qual transitou em julgado em 24 de outubro de 2022. O autor fundamenta sua pretensão rescisória com base nos incisos V e VII do art. 966 do Código de Processo Civil. Afirma que na ação de arbitramento de aluguel, foi fixada a obrigação do requerente de pagar 1/9 do valor do aluguel aos requeridos, os quais entendem possuir direito hereditário sobre o imóvel, contudo, o bem não estava registrado em nome do avô dos embargados, Ranulfo Félix dos Santos, e a partilha se deu sobre eventuais direitos aquisitivos. Menciona que a COODHAB informou que a propriedade do bem não foi transmitida a Ranulfo Félix dos Santos, pois ele faleceu antes da assinatura do contrato de compra e venda e que o imóvel pertence à carteira imobiliária da Companhia Imobiliária do Distrito Federal, não integrando o acervo patrimonial do falecido. Noticia que os requeridos não possuem direito de propriedade a ser exercido contra o requerente ou terceiros, somente após a efetivação da compra, de modo que o pedido dos réus foi fundamentado em mera expectativa de direito, que não se concretizou devido à propriedade do bem pertencer à COODHAB. Diz que eventual crédito decorrente da locação pertence à COODHAB, não aos requeridos, justificando a rescisão da sentença, alegando o desconhecimento do posicionamento da COODHAB, especialmente durante a pandemia. Assevera que teve ciência dos documentos que informam que a propriedade do bem não foi reconhecida, após o trânsito em julgado e reitera que o direito dos herdeiros não foi reconhecido, pois a propriedade do bem pertence à COODHAB, e para adquiri-la, os herdeiros devem efetuar a compra. Ressalta que a transmissão da herança ocorre no momento da morte, mas no caso em questão, a propriedade do bem jamais se transferiu ao falecido, permanecendo a propriedade em nome da COODHAB, podendo os herdeiros adquiri-la mediante pagamento. Em relação ao pedido da tutela de urgência, aduz que os requeridos ajuizaram duas ações de cumprimento de sentença, que tramitam na 2a Vara Cível de Brasília, visando o pagamento dos aluguéis fixados, de modo que o indeferimento do pleito do autor nas ações de cumprimento de sentença pode causar prejuízos, e há risco ao resultado útil deste processo. Assim, pleiteia a concessão da tutela provisória de urgência sem a oitiva da parte contrária, conforme art. 9o, parágrafo único, inc. I c/c 300, § 2o do CPC28. Requer, a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o sobrestamento dos cumprimentos de sentença. No mérito, pleiteia pela rescisão da sentença atacada, determinando-se um novo julgamento pelo juízo de origem. Custas iniciais anexadas ao ID. 64594694, e comprovante do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa juntado ao ID. 64594691. Despacho de ID. 65183866, solicitando esclarecimentos à parte autora e a emenda da inicial. Emenda de ID. 66106410, acompanhada do complemento do depósito judicial de 5% do valor da causa (ID. 66106413). É o relatório. Decido. A ação rescisória, ação autônoma de impugnação, constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (arts. 505, 507 e 508, do Código de Processo Civil[1]) e ao princípio basilar da segurança jurídica. No caso, o autor fundamenta o presente pedido de rescisão da sentença proferida na ação de arbitramento de aluguel 0701744-19.2020.8.07.0001, no art. 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil[2], ao argumento de que há prova nova, consistente em documento que atesta que o imóvel no qual se objetiva o pagamento de aluguéis, pertence de fato à COODHAB. A prova nova que serve para embasar o pedido de rescisão é aquela que já existia no momento em que a decisão judicial que se pretende rescindir foi proferida, e que, todavia, por circunstâncias alheias à vontade do autor da ação rescisória, não pôde ser apresentada, seja por desconhecimento da existência da prova ou porque, apesar de ter ciência de sua existência, não pôde ser utilizada. Nesse sentido, Humberto Theodoro Junior[3] ensina que: O art. 966, VII, do atual CPC consolidou e ampliou a tendência jurisprudencial, prevendo o cabimento da rescisória, não mais com fundamento em documento novo, mas em prova nova, que seja capaz, por si só, de reverter o julgamento anterior. Qualquer prova, portanto, inclusive a testemunhal, pode ser utilizada para tal fim. O que importa é a força de convencimento do novo elemento probatório, diante da qual seria injusta a manutenção do resultado a que chegou a sentença. O dispositivo atual, embora tenha ampliado a possibilidade de recorrer a provas novas, conserva a exigência de que (i) sua existência fosse ignorada pela parte; ou (ii) mesmo sendo de seu conhecimento, não lhe tenha sido possível utilizá-las antes do trânsito em julgado da sentença rescindenda. Logo, não será lícito pretender completar a força de convencimento do documento novo com outras provas cuja produção se intente realizar, originariamente, nos autos da rescisória. Note-se que apenas a prova (documento) é que deve ser nova, não os fatos probandos. Não é lícito, portanto, ao vencido, a pretexto de exibição de documento novo, inovar a causa petendi em que se baseou a decisão (ex.: provar uma novação quando a sentença se fundou em pedido de compensação ou pagamento). Não se deve conservar o entendimento de que a prova constituída após a sentença não se presta para a rescisória. O que não se tolera é o não uso tempestivo da prova disponível, quando nada impedia a parte de produzi-la na instrução da causa, a tempo de influir no respectivo julgamento. Acrescenta-se que esse requisito da prova nova deve ser de tamanha importância que, se referida prova pudesse ter sido produzida no processo no qual se busca a desconstituição da decisão judicial, seria, por si só, capaz de modificar o convencimento do julgador. Ainda, conforme bem adverte Alexandre Freitas Câmara[4], essa prova nova não significa que seja uma prova superveniente, pois, “pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma ‘prova velha’. A essa conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão”. Estabelecidas essas premissas, verifica-se, na espécie, que a presente ação rescisória não preenche o requisito específico de rescindibilidade prevista no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, relativo ao conceito de prova nova. Isso porque, os elementos carreados aos autos demonstram que, já ao tempo em que proferida a sentença de partilha dos bens deixados por Ranulfo Félix e Cercedina Batista Felix, o único imóvel partilhado, estava pendente de regularização perante o Poder Público. Assim, percebe-se que esse fato não era desconhecido por nenhum dos herdeiros ao ajuizarem a ação de arbitramento de aluguéis, tanto é que o próprio requerente alegou a referida tese em sua peça defensiva, o que restou inclusive consignado no relatório da sentença: Regularmente citado, o requerido apresentou contestação (ID 103424269), em que sustentou a boa-fé ao fixar residência no referido imóvel, uma vez que ali habitava a genitora até o falecimento, e que até então nenhum dos demais herdeiros teriam solicitado o pagamento de aluguel pelo usufruto do bem. Asseverou que não foi regularizada a situação registral do imóvel junto à Secretaria de Habitação para que possa proceder com os registros cartorários e posterior venda, e que continua morando onde sempre habitou com seus pais antes mesmo de contrair matrimônio, não havendo motivo para deixar sua moradia abandonada. Ponderou ainda que o valor a título de aluguel não reflete a realidade local, e que seria necessária a realização de avaliação judicial para fins de indicar o preço médio do aluguel da região, impugnando os laudos juntados pela parte autora. Os documentos relativos ao Parecer da Gerência de Crédito Imobiliário e ao Parecer da Codhab, anexados aos ID`s 64594683 e 64594684, respectivamente, se revelam incapazes de, per si só, modificar/rescindir sentença, visto que os fundamentos adotados ao arbitrar os aluguéis devidos pelo requerente, se baseiam no direito à indenização dos demais condôminos (herdeiros) pelo uso exclusivo do bem em comum, isto é, do imóvel objeto da partilha. Logo, resta patente que a juntada dos referidos documentos não se traduzem como prova nova para fins de prosseguimento da ação rescisória com fundamento no inciso VII do art. 966 CPC. Em verdade, o que se percebe é que o autor, a pretexto de juntar prova nova, pretende rediscutir a decisão judicial, que ele considera como injusta e que se encontra sob o manto da coisa julgada, utilizando-se da via da ação rescisória como se fosse um sucedâneo recursal, o que não é admitido, conforme consolidada jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROVA NOVA. INCISO VII DO ART. 966 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a “prova nova” que configura vício rescisório (art. 966, VII, do CPC) “diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.). Para o fim de cabimento da ação rescisória fundada em prova nova, portanto, não se admite como tal a prova produzida após o trânsito em julgado do decisum rescindendo. 2. A partir da revisão dos fatos descritos na inicial, em cotejo com os elementos de prova colacionados pelo agravante, ressai evidente que a “prova nova” a que ele faz referência assim não se configura, porque, na realidade, a sua pretensão é discutir a valoração da prova realizada nos autos do feito de que é oriundo o acórdão rescindendo, buscando revolver a avaliação do acervo fático-probatório produzido sob o pretexto da ocorrência de cerceamento do direito de defesa e alegada falsidade, o que não merece chancela. Como é cediço, a ação rescisória “não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal”. (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1882777, 0744935-15.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO. PROVA NOVA. NÃO CARACTERIZADA. 1. As condições da ação constituem matéria de ordem pública, a ser examinada de ofício pelo magistrado, uma vez que não se justifica que o processo prossiga quando se conjectura que não poderá atingir o resultado almejado. 2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. 3. “A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento” (Acórdão 1220612, 07148464820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Não caracterizada no primeiro exame, prova nova apta a amparar o processamento da ação rescisória, impõe-se o indeferimento da petição inicial. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618959, 0703400-43.2022.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2022, publicado no DJe: 29/09/2022.) Sem sorte, igualmente, o requerente ao fundamentar o pedido rescisório com base em violação à norma jurídica, já que não demonstrado indícios mínimos de que a sentença rescindenda interpretou de forma manifestamente equivocada alguma norma jurídica ou incorreu em grave violação à Lei. Com efeito, ao menos nesse exame de cognição rasa, observa-se que a sentença de arbitramento de aluguéis do imóvel em condomínio, ainda que em situação, segue o entendimento jurisprudencial uníssono no sentido de que: “a jurisprudência é pacífica quanto ao direito do condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio, ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte”[5] De fato, observo que o recorrente apenas pretende retardar o cumprimento de sentença promovido pelos demais herdeiros, valendo-se da presente rescisória como se recurso fosse. Além disso, não se pode olvidar do aparente propósito de retardar a satisfação do crédito perseguido na ação de execução extrajudicial, que já se arrasta desde março de 2002 (ID. 52037153), valendo-se da presente rescisória como se recurso fosse. Assim, uma vez que restou constatado que a presente ação rescisória não reúne quaisquer dos requisitos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil, mas sim, apenas a intenção de se rediscutir a matéria tratada na sentença rescindenda, autoriza-se o indeferimento da petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE LEGAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA IMPERATIVA. 1. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. art. 966 do CPC, e vislumbrando-se que a pretensão deduzida é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha, por se tratar de intento desprovido de base jurídica. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1727757, 07301533720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei e de erro de fato, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432023, 07038499820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há como a ação rescisória ultrapassar a barreira inicial para possibilitar seu processamento e julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I e III, ambos do Código de Processo Civil[6], e com base no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT[7]. Custas pelo autor, se houver. Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não foi angularizada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento para restituir ao autor o deposito judicial realizado na forma do art. 968, II, do Código de Processo Civil[8]. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. [2] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; [3] Theodoro Júnior, Humberto. Curso de direito processual civil, volume 3. 55. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022. [4] Câmara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022. [5] (Acórdão 1194995, 0716218-91.2017.8.07.0003, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2019, publicado no DJe: 28/08/2019.) [6] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; III - o autor carecer de interesse processual; Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [7] Art. 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 (dez) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil; [8] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.